Tribunal: TJES
Processo: 5016268-41.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Índice da Alíquota; Compensação; ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016268-41.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 5016268-41.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a extinção, sem resolução de mérito, de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito, ao fundamento de ilegitimidade ativa da autora para discutir ICMS sobre energia elétrica. A embargante alega (i) erro material na parte dispositiva, em razão da indicação de pessoa jurídica diversa como apelante; (ii) omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade ou da sucumbência recíproca, inclusive à luz do Tema 745 do STF; e (iii) necessidade de prequestionamento. O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material na parte dispositiva do acórdão quanto à identificação da parte apelante; (ii) estabelecer se o julgado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o princípio da causalidade ou reconhecer sucumbência recíproca após a manutenção da extinção do feito sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

Verifica-se erro material na parte dispositiva do acórdão ao constar o nome de pessoa jurídica estranha à lide como apelante, devendo ser corrigida a identificação para SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.

A extinção do processo sem resolução de mérito decorreu do reconhecimento de ilegitimidade ativa.

Inexistindo julgamento de mérito favorável à autora, não há “vitória jurídica” apta a justificar a aplicação do princípio da causalidade ou o reconhecimento de sucumbência recíproca, prevalecendo o princípio da sucumbência.

A pretensão de rediscutir a distribuição dos honorários configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, conforme entendimento consolidado do STJ.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses suscitadas pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, sendo incabível o acolhimento dos embargos quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

Constatado erro material na parte dispositiva do acórdão quanto à identificação da parte, impõe-se sua correção, sem alteração do resultado do julgamento.

Reconhecida a ilegitimidade ativa e extinto o feito sem resolução de mérito, não há fundamento para aplicação do princípio da causalidade ou reconhecimento de sucumbência recíproca.

O prequestionamento exige a presença de vício no julgado, não sendo suficiente o mero inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 11; CTN, art. 123; CF/1988, art. 150, § 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. p/ acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08.03.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021; TJSP, Embargos de Declaração nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 5016268-41.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.
, com vistas ao saneamento de erro material e omissão supostamente existentes no acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 15913544), a embargante sustenta, inicialmente, a ocorrência de erro material na parte dispositiva do julgado, uma vez que constou o nome de pessoa jurídica estranha à lide ("BAHIENSE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA") em vez do nome da recorrente.

Ademais, aponta omissão quanto ao pedido de aplicação do princípio da causalidade ou de sucumbência recíproca em relação aos honorários advocatícios. Por fim, requer o prequestionamento de dispositivos federais e constitucionais.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, manifestando-se pelo desprovimento do recurso. Sustenta a inexistência de vícios no julgado, afirmando que a embargante pretende a mera rediscussão do mérito.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de dar-lhes
parcial provimento
, apenas para sanar erro material verificado na parte dispositiva do julgado, mantendo-se, contudo, a rejeição das demais teses de omissão.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONTRIBUINTE DE FATO. LOCATÁRIO. FAATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE TITULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da parte autora. Sustenta a apelante sua legitimidade como responsável financeira pelas faturas de energia elétrica do imóvel locado, defendendo ser contribuinte de fato do ICMS incidente e pleiteando restituição dos valores pagos. O Juízo de origem indeferiu os embargos de declaração interpostos. A parte apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o locatário, responsável pelo pagamento das faturas de energia elétrica, possui legitimidade ativa para discutir a incidência do ICMS na condição de contribuinte de fato; (ii) estabelecer se é cabível o pedido de repetição de indébito tributário pelo locatário não titular da relação contratual com a concessionária; (iii) determinar se as verbas sucumbenciais devem ser fixadas com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária do ICMS sobre energia elétrica pressupõe a titularidade do contrato de fornecimento com a concessionária, o que não ocorre com o locatário que apenas realiza o pagamento por força de contrato de locação.

A condição de contribuinte de fato não se confunde com a de mero pagador, sendo imprescindível que o autor seja o consumidor final e titular do contrato de fornecimento para ser considerado parte legítima na repetição de indébito.

As convenções privadas, como o contrato de locação, não podem alterar a sujeição passiva tributária definida em lei, conforme art. 123 do CTN.

Diante da ilegitimidade ativa, a extinção do feito sem julgamento de mérito deve ser mantida, com a majoração dos honorários sucumbenciais de acordo com o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A legitimidade ativa para discutir a incidência de ICMS sobre energia elétrica e pleitear repetição de indébito exige que o autor seja o titular do contrato de fornecimento e consumidor final do serviço.

O locatário que apenas realiza o pagamento das faturas por força de contrato de locação, sem titularidade contratual perante a concessionária, não possui legitimidade para propor ação tributária contra a Fazenda Pública.

As convenções particulares não podem alterar a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 7º; CTN, art. 123; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1269424-SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 23.10.2012; STJ, AgRg no RMS 28044-ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2012; STJ, AgInt no AREsp 1105681-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.09.2018; STJ, REsp 1074412-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 04.05.2010; STJ, Súmula 614.

Nessa esteira, a embargante sustenta, primeiramente, a ocorrência de erro material na parte dispositiva do acórdão, que fez constar o nome de "BAHIENSE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA" como apelante.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão à recorrente neste ponto, porquanto o recurso foi interposto por
SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A.
.

Por outro lado, no que tange à alegada
omissão
quanto à aplicação do princípio da causalidade ou da sucumbência recíproca em razão do Tema 745 do STF, a pretensão não merece acolhimento.

Como restou consignado no acórdão embargado e reforçado nas contrarrazões do Estado, a rejeição da pretensão autoral deu-se por fundamento estritamente processual: a
ilegitimidade ativa
(extinção sem resolução de mérito). Uma vez reconhecida a falta de condição da ação, a análise do mérito tributário (Tema 745 do STF) restou prejudicada.

Não havendo julgamento de mérito, não há que se falar em "vitória jurídica" da tese da autora capaz de atrair o princípio da causalidade ou a sucumbência recíproca em face do Fisco estadual. A condenação em honorários seguiu o princípio da sucumbência decorrente do não provimento do recurso que visava reformar a sentença de extinção.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie.

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que não vislumbro na espécie.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A.
e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar o erro material na parte dispositiva do acórdão de ID 15379959, para que, onde se lê "BAHIENSE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA", passe a constar
"SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A."
, mantendo-se incólumes todos os demais termos e fundamentos do julgado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento.